Tribunal: TJPA
Processo: 0805901-75.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805901-75.2021.8.14.0401

APELANTE: EUSANGELO ALVES DA SILVA

APELADO: ADALBERTO PEREIRA CARDOSO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. FURTO DE ENERGIA E RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal recebida como recurso em sentido estrito que pretende a reforma de decisão que denegou a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinado o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes dos arts. 155, § 3º, e 180 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de trancamento de inquérito policial diante da apontada ausência de justa causa para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte interpõe apelação, desde que atendidos a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1219.

4. Evidenciada a superveniência do recebimento da denúncia oferecida em desfavor do recorrente na origem, resta prejudicado o exame de recurso que objetiva o trancamento do inquérito policial, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“O oferecimento e recebimento superveniente da denúncia torna prejudicado o recurso que objetiva trancamento do inquérito policial”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 579, p. u., e 581, X; CP, arts. 155, § 3º, e 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 155.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 155.947/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no RHC 149.296/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eusângelo Alves da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA que denegou a ordem de
habeas corpu
s
que pretendia o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 3º, c/c art. 180, ambos do CP (ID 6455029).

O apelante pugna pela reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, com a determinação de trancamento do Inquérito Policial nº 00337/2021.100035-3, sob o argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal (ID 6640610).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 7005462), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7631254).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, importa consignar a inadequação da via eleita pelo recorrente, porquanto da decisão que denega a ordem de
habeas corpus
cabe recurso em sentido estrito e não apelação, conforme disposto no art. 581, X, do CPP.

Nada obstante, por ocasião do julgamento do Tema 1219, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal" (STJ,
REsp n. 2.082.481/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.09.2024), situação retratada nos autos.

À luz dessas premissas, ao passo que recebo o recurso em sentido estrito como apelação criminal, verifico que o exame do mérito recursal resta prejudicado.

Na espécie, o recorrente objetiva a concessão da ordem de
habeas corpus
para determinar o trancamento do Inquérito Policial nº 00337/2021.100035-3, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 3º, c/c art. 180, do CP.

Sem embargo, em consulta aos autos originários (Processo nº 0800630-74.2021.8.14.0049), verifica-se que a denúncia foi oferecida e recebida pelo juízo processante, com a consequente instauração da ação penal em desfavor do recorrente (ID 79593619 e ID 80462075).

Nesse contexto, incide o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a superveniência de denúncia torna prejudicado o exame de recurso em que se buscava o trancamento do inquérito policial” (
AgRg nos EDcl no RHC n. 155.861/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023), sendo certo que tendo a “decisão de recebimento da denúncia na origem constituído novo título, em especial, que trata sobre a justa causa para a ação penal, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente recurso em razão da nova realidade fática e processual dos autos de origem, bem como pela perda superveniente de seu objeto” (
EDcl no AgRg no RHC n. 155.947/DF
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2023).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026